Tribunal: TJDFT
Processo: 0721916-86.2024.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-06-16
Data de publicação: 2025-06-25

Ementa:
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA NEGATIVA DE PROPRIEDADE DE VEÍCULO. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE PELOS DÉBITOS VINCULADOS AO BEM. INAPLICABILIDADE DA PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Recurso Inominado interposto pelas primeira e segunda parte requeridas contra sentença que julgou procedente o pedido do requerente para declarar a inexistência de propriedade, retirando de sua responsabilidade os débitos tributários e não tributários referentes a veículo que se encontra registrado em seu nome.
2. O fato relevante. Em suas razões recursais, as recorrentes sustentam que não houve comprovação de estelionato, pois o ônus da prova não foi invertido em desfavor dos requeridos. Argumentam que o requerente se limitou a apresentar boletim de ocorrência, documento unilateral, não sendo suficiente para evidenciar a fraude alegada. Requerem a reforma da sentença para julgar improcedente o pedido ou, subsidiariamente, o reconhecimento da prescrição quinquenal quanto aos débitos anteriores ao quinquênio.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em verificar a propriedade e responsabilidade do requerente em relação a veículo e aos débitos dele constantes.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Extrai-se dos autos que a parte requerente, ora recorrida, ajuizou ação declaratória negativa de propriedade, alegando que jamais possuiu veículo constante em seu nome, e pleiteando, consequentemente, a desobrigação do pagamento de IPVA, taxas de licenciamento e demais débitos associados, bem como o cancelamento de eventuais protestos dessas dívidas.
5. A propriedade de veículo automotor somente se aperfeiçoa com o registro do Certificado de Registro de Veículo (CRV) em nome do adquirente perante o DETRAN. Para a responsabilização pelo pagamento de tributos e taxas vinculadas ao veículo, impõe-se a análise da ocorrência da transferência efetiva da propriedade e da comunicação formal ao órgão de trânsito, conforme arts. 123 e 134 do CTB.
6. Nesse contexto, a parte requerente apresentou boletim de ocorrência registrado em fevereiro de 2023 (ID 72187402) que, somado a circunstâncias do caso concreto, especialmente a disparidade entre o local de residência do recorrido, em Uberlândia-MG, e o local em que foi registrado o veículo, bem como praticada as infrações de trânsito, em Brasília-DF, demonstram a inexistência de vínculo do recorrido com o veículo.
7. Acrescente-se que a parte recorrida já havia distribuído outra ação judicial na Comarca de Uberlândia, ocasião em que houve procedência de seu pedido, após oitiva de testemunha declarando que a parte recorrida jamais teria residido em Brasília (ID 72187662 - Pág. 5). Posteriormente, a sentença foi anulada pela Câmara Cível, sob o fundamento de incompetência do juízo (ID 72187667 - Pág. 7).
8. A própria instituição financeira, que consta como agente fiduciário no registro do veículo, não impugnou as alegações do recorrido quanto a ausência de propriedade, deixando de comprovar o negócio envolvendo a aquisição do veículo.
9. Outrossim, o DETRAN não se desincumbiu do ônus de demonstrar a existência de vínculo jurídico entre o recorrido e o veículo, em atenção ao art. 373, inciso II, do Código de Processo Civil. Ademais, a declaração de inexistência de propriedade, no caso, não pressupõe a comprovação da ocorrência de estelionato ou fraude, mostrando-se inviável compelir o particular a provar fato negativo, além da documentação já acostada aos autos que aponta a verossimilhança de suas alegações.
10. Demonstrada a inexistência de vínculo do recorrido com o veículo, por provas idôneas constantes dos autos, legítima é a declaração de ausência de responsabilidade pelos débitos (IPVA, taxas e multas).
11. No tocante à alegação de prescrição quinquenal, também não assiste razão aos recorrentes. No caso, a parte recorrida buscou tão somente o reconhecimento de inexistência de vínculo de propriedade do veículo, com o consequente afastamento de responsabilidade por débitos lançados, hipótese que não se submete à disciplina prescricional aplicável aos pedidos de restituição ou anulação de lançamento tributário, na forma do art. 168 do CTN, até porque a sentença determinou a transferência das obrigações tributárias e administrativas ao agente fiduciário constante no registro do veículo.
IV. DISPOSITIVO
12. Recurso não provido.
13. Arcará a parte recorrente vencida com o pagamento das custas e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46, da Lei n. 9.099/95.
_____
Dispositivos relevantes citados: CTB, arts. 123 e 134; CPC, art. 373, inciso II; CTN, art. 168.